Tribunal: TJES
Processo: 5002689-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002689-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HUGO CARDOSO FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002689-93.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: HUGO CARDOSO FERREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES - SP456413

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DEMORA PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ELASTECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PROVOCADA POR AÇÃO DA DEFESA. NÃO CONSTATADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
NÃO CONHECIMENTO.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

1. Não se constata excesso de prazo na tramitação da ação penal que demonstre desídia do Poder Judiciário na condução do feito. Por outro lado, diante dos trechos da decisão proferida pela apontada autoridade coatora, há indicativos de que eventuais atrasos para a citação do paciente e prosseguimento da instrução processual, decorrem de comportamento a ele imputado.

2. Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. Jurisprudência.

3. Hipótese na qual, embora a defesa questione os fundamentos externados para o decreto da prisão preventiva do paciente, apenas colacionou uma decisão proferida pela apontada autoridade coatora proferida no dia 28.4.2023. No entanto, de acordo com as informações

prestadas pela apontada autoridade coatora, também foram proferidas decisões mais recentes, sobre as quais não é possível conhecer os seus fundamentos.

4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente o writ, e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002689-93.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: HUGO CARDOSO FERREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCELO CESAR GOTTLIEB RODRIGUES - SP456413

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HUGO CARDOSO FERREIRA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob nº

0019632-16.2019.8.08.0012.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Depreende-se dos documentos colacionados aos autos que o paciente é processado pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29 e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, juntamente a outros 03 (três) réus. Por tais fatos, encontra-se preso preventivamente dede 09.6.2022.

Feitos tais registros, passo à análise do argumento defensivo a respeito do excesso de prazo na prisão preventiva.

Sabe-se que a alegação de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, dentro de uma análise global do andamento do feito.

Portanto, embora não ignore que o tempo de prisão preventiva seja considerável, não vislumbro inequívoco excesso de prazo na manutenção da medida, especialmente dentro da delimitação fática admitida no presente
Habeas Corpus
.

Além disso, devem ser destacados os registros feitos na decisão que analisou o pedido de liberdade provisória do paciente e demais corréus, demonstrando que a instrução processual fora paralisada, exclusivamente, em razão da defesa do paciente não ter apresentado resposta à acusação. Veja-se:

“(...) Na hipótese em questão, verifico que até a apresente data a instrução processual não fora iniciada única e exclusivamente porque o acusado HUGO ainda não apresentou sua resposta à acusação, não permitindo o avanço da marcha processual.

Pontuo que todos os demais acusados já apresentaram suas defesas e para marcação da audiência instrutória, falta apenas a defesa de HUGO.

Neste particular, não poso deixar de ressaltar que ao menos desde junho de 2022, o acusado já tem conhecimento do ajuizamento desta ação e já poderia ter apresentado sua defesa (vide fls. 483/484)

Porém, vejo que seus advogados alegam que não tiveram acesso aos autos, sem sequer ter comparecido a este Juízo. Pontuo que os autos são físicos e que o escritório do advogado de defesa é sediado em Sorocaba/SP.

Com efeito, há evidências nos autos de que a Defesa de HUGO contribuiu para o prolongamento do feito e para atraso da instrução, causando embaraços ao trâmite processual, não podendo alegar excesso de prazo.

Inclusive, embora o acusado alegue que não esteve foragido, o simples compulsar dos autos permite verificar a dificuldade de proceder sua citação, que, aliá, sequer foi comprovada ainda.”

Diante dessas considerações, não se constata excesso de prazo na tramitação da ação penal que demonstre desídia do Poder Judiciário na condução do feito. Por outro lado, diante dos trechos da decisão proferida pela apontada autoridade coatora acima colacionados, há indicativos de que eventuais atrasos para a citação do paciente e prosseguimento da instrução processual, decorrem de comportamento a ele imputado.

A defesa também pleiteou a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que não fora fundamentada de forma idônea.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento consolidado no sentido de que
“
O conhecimento do pedido em habeas corpus depende da correta formação do instrumento, ou seja, da instrução da petição inicial com todas as peças necessárias para a compreensão da lide, pois o writ exige prova pré-constituída das alegações”
(STJ, RHC 63.086/PE).

Na presente hipótese, embora a defesa questione os fundamentos externados para o decreto da prisão preventiva do paciente, apenas colacionou uma decisão proferida pela apontada autoridade coatora, datada de
28
.
4
.2023.
Todavia, de acordo com as informações

prestadas pela apontada autoridade coatora, também foram proferidas decisões mais recentes, sobre as quais não é possível conhecer os seus fundamentos.

Nesse aspecto, a insuficiência da instrução inviabiliza a análise dos argumentos defensivos, sendo, inclusive, caso de não conhecimento da ordem. É no mesmo sentido a jurisprudência desta eg. Segunda Câmara Criminal (TJES, Habeas Corpus, 100170041170, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 04/10/2017).

Deste modo, não conheço do
writ
na parte em que questiona os fundamentos utilizados pra a prisão preventiva do paciente, eis que não fora juntado aos autos o suposto ato coator.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)